Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência já pacificada, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal atribuída na denúncia.
1.1. Assim, ainda que que o inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal não ter sido expressamente mencionado quando da capitulação jurídica da conduta, se a peça acusatória descreve claramente que o furto foi mediante arrombamento do veículo, bem como explicita as circunstâncias em que ele ocorreu, o reconhecimento da qualificadora correspondente não viola o princípio da correção ou congruência.
2. Em se tratando arrombamento, a perícia, via de regra, é necessária, pois traz elementos de natureza técnica que são de grande valia para a formação da convicção do julgador. Entretanto, sua ausência não pode ensejar a impunidade pelo ato criminoso se houver, como na hipótese dos autos, outros meios pelos quais é possível chegar à certeza quanto à sua ocorrência que, no caso, restou incontroversa, inclusive pela confissão do réu, que também confirmou que o vidro do veículo fora quebrado.
2.1. Embora o réu tenha negado ser o responsável pelo arrombamento, sua versão destoa das firmes declarações das testemunhas policiais, que se revestem de especial valor probatório e que, no caso, informaram que ao ouvirem o alarme do carro, viram o acusado se afastando do veículo e que com ele encontraram os bens subtraídos e um artefato que, conforme apontado pela perícia, é eficiente para produção de avarias e, além disso, apontaram que o réu tinha os sapatos sujos com o mesmo bolo que havia no interior do veículo.
3. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois, ainda que estivesse ocorrendo um evento nas proximidades do local, certo é que, nesse horário, a vigilância sobre o patrimônio estava reduzida, o que facilitou a execução do delito e dificultou a identificação, tornando a conduta mais reprovável.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.